Tribunal: STJ
Processo: 0000083-51.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1065447 - RJ(2026/0000083-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: IAGO SILVA GUIMARAES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO
REGIME ABERTO E DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
PAD. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NA
OITIVA
ADMINISTRATIVA.
ALEGAÇÕES
NÃO
COMPROVADAS. DESCONSTITUIÇÃO DAS AFIRMAÇÕES DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REGRESSÃO
DE REGIME MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O
não foi conhecido por se tratar de substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, ausente flagrante ilegalidade apta a justificar concessão
de ofício.
2. A alegação de nulidade absoluta do processo administrativo
disciplinar por ausência de defesa técnica na oitiva não foi comprovada.
Prevalecem as conclusões do Tribunal de origem no sentido de que o
procedimento observou o contraditório e a ampla defesa, com regular
oitiva do apenado e assistência técnica.
3. Para desconstituição das afirmações das instâncias ordinárias sobre a
regularidade do processo administrativo, mostra-se necessária
aprofundada incursão no quadro fático-probatório, providência que
sabidamente é incompatível com os estreitos limites da via eleita, que
em função do seu rito célere e cognição sumária, não admite dilação
probatória.
4. A falta grave decorrente do descumprimento das condições do
regime aberto, inclusive violação do monitoramento eletrônico, autoriza
a regressão de regime, nos termos dos arts. 146-C, parágrafo único, I, e
118, I, da LEP.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54953646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:16
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 904a4f19-ec35-4ecc-b722-ea0fff514e93

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:16
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 904a4f19-ec35-4ecc-b722-ea0fff514e93

AgRg no HABEAS CORPUS No 1065447 - RJ(2026/0000083-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: IAGO SILVA GUIMARAES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO
REGIME ABERTO E DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
PAD. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NA
OITIVA
ADMINISTRATIVA.
ALEGAÇÕES
NÃO
COMPROVADAS. DESCONSTITUIÇÃO DAS AFIRMAÇÕES DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REGRESSÃO
DE REGIME MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O
não foi conhecido por se tratar de substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, ausente flagrante ilegalidade apta a justificar concessão
de ofício.
2. A alegação de nulidade absoluta do processo administrativo
disciplinar por ausência de defesa técnica na oitiva não foi comprovada.
Prevalecem as conclusões do Tribunal de origem no sentido de que o
procedimento observou o contraditório e a ampla defesa, com regular
oitiva do apenado e assistência técnica.
3. Para desconstituição das afirmações das instâncias ordinárias sobre a
regularidade do processo administrativo, mostra-se necessária
aprofundada incursão no quadro fático-probatório, providência que
sabidamente é incompatível com os estreitos limites da via eleita, que
em função do seu rito célere e cognição sumária, não admite dilação
probatória.
4. A falta grave decorrente do descumprimento das condições do
regime aberto, inclusive violação do monitoramento eletrônico, autoriza
a regressão de regime, nos termos dos arts. 146-C, parágrafo único, I, e
118, I, da LEP.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54954049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:37
Código de Controle do Documento: b9b19cd6-21fb-47f9-af8b-1e370bbe4849

Trata-se de agravo regimental interposto por IAGO SILVA GUIMARÃES
contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, proferido no julgamento do Agravo de
Execução n. 5005317-67.2025.8.19.0500.
Extrai-se dos autos que o agravante cumpre pena privativa de liberdade de 8
anos de reclusão, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da
com
Lei n. 11.343/2006,
término previsto para 23/9/2029.
No curso da execução, foi reconhecida falta disciplinar grave por
descumprimento das condições do regime aberto, notadamente não comparecimento ao
Patronato Magarinos Torres e violação do monitoramento eletrônico, sendo determinada
a regressão para o regime semiaberto, por decisão proferida em 20/
(e-STJ fls.
3/2025
e
).
20/22
18/19
A defesa interpôs agravo em execução sustentando nulidade do
procedimento administrativo disciplinar por cerceamento de defesa e
insuficiência probatória. O Tribunal
negou provimento ao recurso
a quo
em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
):
10/11
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL.
FALTA
GRAVE.
DESCUMPRIMENTO
DE
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO
E
NÃO
COMPARECIMENTO
AO
PATRONATO.
RECONHECIMENTO
DA
LEGALIDADE
DO
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
REGRESSÃO
DE
REGIME.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Trata-se de agravo em execução interposto pela defesa do apenado contra
decisão da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital que homologou
a prática de falta grave, em razão do descumprimento das condições
impostas ao regime de Prisão Albergue Domiciliar (PAD), notadamente o
não comparecimento ao Patronato Magarinos Torres e a violação do
dispositivo de monitoramento eletrônico. Procedência dos pedidos
formulados no processo administrativo disciplinar, reconhecendo a prática
de falta grave e determinando a regressão do regime aberto para o
semiaberto. A defesa, em suas razões recursais, requer a reforma da decisão,
com o restabelecimento do status quo ante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de
defesa ou nulidade no processo administrativo disciplinar que resultou na
homologação da falta grave; e (ii) se há elementos probatórios suficientes
para sustentar a regressão do regime prisional com base na violação das
condições do monitoramento eletrônico e no não comparecimento ao
Patronato.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
Documento eletrônico VDA54954049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:37
Código de Controle do Documento: b9b19cd6-21fb-47f9-af8b-1e370bbe4849

O controle judicial sobre o processo administrativo disciplinar se limita à
análise da legalidade do procedimento, não cabendo ao Judiciário interferir
na valoração administrativa do mérito disciplinar. Constatado que o
procedimento observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla
defesa, não há que se falar em nulidade ou cerceamento de defesa.
Os documentos oficiais emitidos pela Coordenação de Monitoramento
Eletrônico da SEAP, especialmente a certidão detalhada de violações e o
relatório completo, demonstram de forma objetiva e inequívoca o
descumprimento das condições impostas ao apenado.
O artigo 146-C, parágrafo único, inciso I, da Lei de Execução Penal
equipara a violação das condições de monitoramento eletrônico à prática de
falta grave, autorizando a regressão de regime.
A decisão agravada está devidamente fundamentada, com base em elementos
técnicos e legais, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.
A regressão ao regime semiaberto é medida legal, proporcional e adequada
diante da conduta do apenado, que comprometeu a fiscalização estatal e
frustrou a finalidade da execução penal em regime aberto.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e desprovido.

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, alegando
habeas corpus
nulidade do procedimento administrativo disciplinar por oitiva do apenado sem defesa
técnica, invocando os arts. 5o, LV, da Constituição Federal e 59 da Lei de Execução
Penal, bem como a
e requerendo, liminarmente, a suspensão dos efeitos
Súmula 533/STJ,
do PAD, o restabelecimento do regime aberto e a restituição da data-base (e-STJ fls. 2/6
e
).
26/27
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que considerou incabível
writ
o habeas corpus substitutivo de recurso próprio e afastou a alegação de flagrante
ilegalidade, assentando que não há, nos autos, comprovação efetiva da ausência de
defesa técnica no PAD e que prevalece a conclusão do Tribunal de origem quanto à
regularidade do procedimento com contraditório e ampla defesa (e-STJ fls.
).
72/77
Interposto o presente agravo regimental, a defesa alega que não foi assegurada
ao agravante entrevista prévia e reservada com a defesa técnica antes da oitiva
administrativa.
Aduz que o interrogatório no PAD ocorreu sem a presença de defensor, com
afronta ao contraditório e à ampla defesa.
Sustenta que inexiste comprovação documental da participação de defensor na
oitiva, não havendo registro ou assinatura, e que se estaria exigindo “prova diabólica” de
fato negativo.
Documento eletrônico VDA54954049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:37
Código de Controle do Documento: b9b19cd6-21fb-47f9-af8b-1e370bbe4849

Defende que a irregularidade compromete a validade integral do
procedimento, configurando nulidade absoluta com prejuízo presumido, à luz do art. 8.2,
d, da Convenção Americana de Direitos Humanos, do
o, LV, da Constituição
art. 5
Federal, do
da LEP e da
art. 59
Súmula 533/STJ.
Afirma, ainda, a inaplicabilidade do Tema 941 do STF, por inexistir posterior
audiência de justificação judicial apta a suprir a ausência de defesa técnica na fase
administrativa, e ressalta julgados desta Corte quanto à necessidade de defesa técnica no
reconhecimento de falta grave (e-STJ fls.
).
84/89
Requer a reconsideração da decisão agravada para concessão da ordem,
declarando-se a nulidade do PAD e afastando-se todos os seus efeitos. Pugna,
subsidiariamente, pela apresentação em mesa e pelo provimento do agravo regimental (e-
STJ fl. 90).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, “a”, da Constituição
art. 105,
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
No mérito, a controvérsia cinge-se à alegada nulidade absoluta do
procedimento administrativo disciplinar que reconheceu falta grave, sob o argumento de
ausência de defesa técnica na oitiva do agravante e de inexistência de comprovação da
assistência por
público.
advogado/defensor
A respeito da homologação da falta grave e da regressão, o Juízo da Execução
deliberou nos seguintes termos (e-STJ fls.
):
18/19
Documento eletrônico VDA54954049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:37
Código de Controle do Documento: b9b19cd6-21fb-47f9-af8b-1e370bbe4849

“As questões estão definidas: apenado em cumprimento de pena em regime
aberto (PAD – prisão albergue domiciliar) cometeu falta grave ao
descumprir as condições da PAD, uma vez que deixou de comparecer ao
PMT e violou o monitoramento eletrônico sem apresentar justificativas.
A defesa técnica reitera nos termos da defesa disciplinar, requerendo seja
exercido controle judicial do PD, no que concerne à sua legalidade,
declarando-se a nulidade do processo administrativo disciplinar, ante a clara
violação do contraditório e da ampla defesa, dada a lacônica imputação e a
ausência de fase instrutória.
Não assiste razão à Defesa. Não foi apresentado qualquer comprovação do
alegado, bem como o apenado compareceu ao PMT somente em 29/11/2022,
logo após ser libertado, conforme seq. 144 , e que a defesa nada menciona
acerca das violações ao monitoramento (que não se relacionam com possuir
ou não documento de identificação). O apenado deixou de comparecer ao
PMT desde
consoante relatório de seq. 144 e descumpriu o
29/11/2022,
monitoramento eletrônico a partir de
conforme informações de
01/01/2023,
seq. 101, sem ter apresentado justificativa idônea.
O executado está sujeito a regramento que impõe disciplina, em cumprimento
de pena com caráter punitivo e educativo. No caso, portanto, a regressão de
regime é medida proporcional, razoável e legal, ante a prática da infração
descrita no PAD, amparada no artigo 118, I, da LEP, tendo sido asseguradas
as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Assim, acolho a manifestação do Ministério Público e, em razão da
realização da apuração disciplinar devida, com respeito ao contraditório e à
ampla defesa, tenho por caracterizada a prática de falta grave, razão pela
qual determino a REGRESSÃO DEFINITIVA DO APENADO PARA O
REGIME SEMIABERTO, na forma do artigo 118, I da LEP.”

O Tribunal de origem, ao manter a decisão, teceu as seguintes considerações
(e-STJ fls.
):
12/16
“Após detida análise dos autos entendo que a decisão recorrida deve ser
mantida.
Vejamos o teor do decisum:
(...)
A defesa técnica do Agravante articula a tese de nulidade do procedimento
que culminou na homologação da falta grave, sustentando a ocorrência de
cerceamento de defesa e a ausência de um acervo probatório robusto. Tal
alegação, todavia, não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos
da execução.
É imperioso ressaltar que o controle judicial sobre o Processo Administrativo
Disciplinar (PAD) se restringe à análise da sua legalidade, da observância
do devido processo legal e das garantias constitucionais do contraditório e
da ampla defesa.
De fato, não compete ao Poder Judiciário substituir a Administração
Penitenciária na valoração do mérito administrativo, ou seja, nos critérios de
conveniência e oportunidade da punição, mas sim garantir que o apenado
tenha tido a oportunidade efetiva de se defender das imputações. Nesse
Documento eletrônico VDA54954049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:37
Código de Controle do Documento: b9b19cd6-21fb-47f9-af8b-1e370bbe4849

sentido, conforme a própria decisão agravada, o Juízo da VEP
expressamente consignou que a apuração disciplinar do apenado respeitou o
contraditório e à ampla defesa.
Os autos demonstram que a imputação de falta grave teve origem em
documentos oficiais emitidos pela Coordenação de Monitoramento
Eletrônico da SEAP, órgão que detém a responsabilidade pela fiscalização
direta do cumprimento das condições impostas ao Agravante.
A Certidão detalhada de violações e o Relatório completo (págs. 04, 05 e 06)
configuram prova material do descumprimento, gerando o relatório de
incidentes processuais que fundamentou a decisão Regressiva.
Os documentos produzidos pela autoridade administrativa comprovam o não
comparecimento obrigatório do apenado (desde
e a violação
29/11/2022)
contínua e reiterada do dispositivo de monitoramento eletrônico (a partir de
.
01/01/2023)
A essência do regime aberto, especialmente na modalidade de Prisão
Albergue Domiciliar (PAD), está fundamentada na autodisciplina e no senso
de responsabilidade do apenado.
O benefício do PAD, muitas vezes concedido por razões humanitárias ou pela
escassez de vagas em estabelecimentos prisionais adequados ao regime, exige
do indivíduo um grau elevado de observância das condições estabelecidas
para sua permanência em liberdade vigiada, sob pena de quebra da
confiança e frustração dos objetivos da execução da pena. O monitoramento
eletrônico, por sua vez, é um substitutivo legal do controle físico e é a
ferramenta essencial para garantir a fiscalização estatal do cumprimento das
condições impostas.
O Agravante violou duas condições fundamentais e cumulativas de seu
regime: o não comparecimento ao Patronato Magarinos Torres (PMT) e o
descumprimento injustificado das regras de monitoramento eletrônico.
O artigo 146-C, parágrafo único, inciso I, da Lei de Execução Penal (
é cristalino ao estabelecer a consequência jurídica para a
Lei no 7.210/84)
conduta do apenado que descumpre as regras do monitoramento eletrônico,
equiparando-a à prática de falta grave. O dispositivo estatui que ‘a violação
comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá determinar, a critério
do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa, a regressão do
regime’. No caso em tela, a Coordenação de Monitoramento confirmou que o
equipamento foi constantemente violado, chegando a estar desligado/rompido,
configurando um obstáculo total à fiscalização e, de forma evidente, à
finalidade da medida.
O descumprimento das condições do PAD, especialmente a violação do
dispositivo eletrônico, é equiparado, para fins de execução penal e regressão
de regime, à evasão, pois rompe a vigilância e demonstra a inadaptabilidade
do apenado ao regime mais brando, bem como sua deliberada intenção de se
furtar ao controle estatal.
De fato, o apenado, ao violar o monitoramento e deixar de comparecer ao
PMT, quebrou a confiança depositada pelo Juízo em sua capacidade de
autorresponsabilidade, tornando imperiosa a regressão. O fato de o apenado
estar em PAD desde novembro de 2022 e ter violado o monitoramento desde
Documento eletrônico VDA54954049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:37
Código de Controle do Documento: b9b19cd6-21fb-47f9-af8b-1e370bbe4849

janeiro de 2023, sem qualquer justificativa idônea apresentada à autoridade
administrativa ou judicial, reforça a gravidade da conduta e a necessidade de
se impor a sanção legal.
Assim, reconhecida a prática de falta grave, que no contexto da Lei de
Execução Penal inclui a violação das condições do regime (art. 50, VI, e
-C, parágrafo único, I, da LEP), a regressão de regime é sanção
art. 146
legalmente prevista e devida.
O artigo 118, inciso I, da LEP, estabelece que a execução da pena privativa
de liberdade ficará sujeita à forma regressiva quando o condenado ‘praticar
fato definido como crime doloso ou falta grave’. Tendo o Juízo da Execução
penal concluído pela caracterização da falta grave, amparado em relatórios
circunstanciados e na ausência de justificativa plausível por parte do
Agravante, a regressão para o regime semiaberto se estabelece como medida
proporcional, razoável e, sobretudo, legal.
Com efeito, o exame detido dos autos da execução revela que o procedimento
administrativo disciplinar instaurado na unidade prisional observou, de
forma estrita, as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
O apenado foi regularmente ouvido pela Comissão Técnica de Classificação,
oportunidade em que pôde exercer sua autodefesa, além de contar com
defesa técnica devidamente constituída.
De fato, a decisão que culminou na aplicação da sanção disciplinar encontra-
se suficientemente motivada, demonstrando a análise dos elementos fáticos e
probatórios colhidos, em conformidade com o devido processo legal e com os
princípios da razoabilidade e da legalidade administrativa.
Conclui-se, portanto, que a decisão que homologou a falta grave e regrediu o
regime prisional está perfeitamente ajustada à legislação pertinente, não
comportando reforma.
Pelo exposto, VOTO no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso, devendo ser mantida a decisão do Juízo da Vara de Execução
Penais, pelos seus próprios fundamentos.”

A decisão agravada, por sua vez, assentou (e-STJ fls.
):
74/76
“O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção
deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva
do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato
ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a
possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante
ilegalidade.
[...]
Assim, de início, incabível o presente habeas corpus substitutivo de recurso
próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao
exame da insurgência para verificar a existência de eventual
constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de
ofício.
Falta grave - descumprimento das condições do regime aberto e do
monitoramento eletrônico - alegação de ausência de defesa
Documento eletrônico VDA54954049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:37
Código de Controle do Documento: b9b19cd6-21fb-47f9-af8b-1e370bbe4849

O Tribunal julgou que o PAD foi regular, com a presença de defesa, do
seguinte modo - STJ, fls.
:
13/17
[...]
O voto acima deve ser mantido.
A defesa alega que embora no acórdão impugnado conste ter sido o
sentenciado assistido pela Defensoria Pública, não há nos autos registro da
efetiva participação do órgão ou de advogado no processo administrativo
disciplinar.
Ocorre que apesar de contrariar o acórdão, a defesa não comprovou
efetivamente a ausência de defesa no PAD, não havendo nestes autos
elementos suficientes para tal constatação.
Assim, prevalece a palavra do Tribunal coator, que constatou que no PAD, o
apenado foi regularmente ouvido pela Comissão Técnica de Classificação,
oportunidade em que pôde exercer sua autodefesa, além de contar com
defesa técnica devidamente constituída.
Assim, tendo sido devidamente apurada a violação do monitoramento
eletrônico - art.146-C, parágrafo único, I, da LEP -, e a falta grave prevista
no
V, da LEP, por meio do PAD, com o contraditório e ampla defesa,
art. 50,
correta a regressão ao regime semiaberto. [...]
Assim, não ficou configurada flagrante ilegalidade, hábil a ocasionar o
deferimento, de ofício, da ordem postulada.
Ante o exposto, com amparo no
XX, do Regimento Interno do STJ,
art. 34,
não conheço do habeas corpus.”

Examinando as razões do agravo regimental, não se verifica elemento novo ou
demonstração concreta capaz de infirmar os fundamentos adotados.
A alegação de ausência de defesa técnica no PAD carece de prova, limitando-
se o agravante a afirmar inexistência de
do defensor, sem trazer
assinatura/registro
documento impeditivo ou contraditório ao que foi assentado pelas instâncias ordinárias.
No quadro dos autos, persiste a conclusão de que houve procedimento
administrativo com contraditório e ampla defesa, e a falta grave foi reconhecida com
base em elementos objetivos da Coordenação de Monitoramento Eletrônico da SEAP, de
modo a legitimar a regressão (art. 146-C, parágrafo único, I, e
I, da LEP),
art. 118,
conforme já delineado.
Ademais, para se desconstituir as afirmações das instâncias ordinárias sobre a
regularidade do processo administrativo, mostra-se necessária aprofundada incursão no
quadro fático-probatório, providência que sabidamente é incompatível com os estreitos
limites da via eleita, que em função do seu rito célere e cognição sumária, não admite
dilação probatória.
Por conseguinte, ausente flagrante ilegalidade, impõe-se a manutenção da
decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54954049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:37
Código de Controle do Documento: b9b19cd6-21fb-47f9-af8b-1e370bbe4849

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54954049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:37
Código de Controle do Documento: b9b19cd6-21fb-47f9-af8b-1e370bbe4849

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0000083-2
HC 1.065.447 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00109818420208190066 109818420208190066 50053176720258190500
50089156820218190500
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: IAGO SILVA GUIMARAES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Falta Grave
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: IAGO SILVA GUIMARAES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155155854911032@
2026/0000083-2 - HC 1065447 Petição : 2026/0009231-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:55:20
Código de Controle do Documento: 1A4A1258-9CBC-4E6B-89F7-016A636CFA7C